Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Não configura bis in idem a avaliação desfavorável dos antecedentes e incidência da agravante da reincidência na terceira fase da dosimetria da pena.
4 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.